Tribunal: TJSP
Processo: 1057291-68.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1057291-68.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADRIANA TANAKA TIBANO, são embargados QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057291-68.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 25.089
2/4
Embargos de
Declaração n°:
1057291-68.2019.8.26.0100/50000
Embargante (s):
Adriana Tanaka Tibano
Embargado (s):
Sul América Companhia de Seguro Saúde e outro
Comarca:
São Paulo Foro Central 45a Vara Cível
1a Instância:
1057291-68.2019.8.26.0100
Juiz (a):
Guilherme Ferreira da Cruz
Voto no 25089
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erros
materiais, omissões, obscuridades ou contradições no
acórdão embargado. Recurso com objetivo de obter nova
decisão, com intuito infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela autora contra o
acórdão de fls. 308/315, que deu parcial provimento ao recurso da ora
embargante, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição
de indébito julgada improcedente. Inconformismo da
autora.
Parcial
cabimento.
Contrato
coletivo.
Aplicabilidade do CDC. Reajuste sob o fundamento de
"variação dos custos médicos e hospitalares ou financeiro
anual". Ausência de elementos que justifiquem os
reajustes aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca
o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição
pelo índice permitido pela ANS para os contratos
individuais. Não se anulou a cláusula que prevê o reajuste,
mas sim os índices aplicados em desacordo com as normas
vigentes. Devolução simples do indébito, observado o
prazo prescricional trienal. Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057291-68.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 25.089
3/4
Pretende a embargante a modificação do julgado, a
fim de alterar o resultado da ação.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em
qualquer decisão judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não
exclui a necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, os quais inexistem do acórdão
embargado.
As razões de decidir, adotadas por ocasião do
julgamento do recurso interposto, são suficientes para afastar a pretensão
da parte embargante.
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso
busca rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza
e finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057291-68.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 25.089
4/4
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se
agita a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante instaurar nova discussão sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ
154/223, 155/964, 30/412).” (TJSP
Embargos de Declaração no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 23/04/2018).
Havendo inconformismo da parte embargante, este
deverá ser combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar
que inexiste óbice à eventual acesso às superiores instâncias, pois
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator